Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. MATÉRIA JULGADA EM AGRAVO ANTERIOR. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MODIFICAÇÃO LIMINAR DO REGIME DE GUARDA. ALTERAÇÃO DO LAR DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Considerando que, em agravo de instrumento anterior, foi examinada e decidida a questão de a criança estar ou não sendo submetida a terapias de TEA consideradas desnecessárias, não pode a mesma matéria ser reagitada em outro agravo de instrumento, tendo em vista a eficácia preclusiva operada com a interposição e o julgamento do primeiro agravo de instrumento.
2. Não merece prosperar o pedido de alteração imediata do regime de guarda e do lar de referência da criança, se não demonstrado que ela está em situação de risco ou vulnerabilidade ao permanecer sob a guarda compartilhada e no lar de referência materno, ao menos até a prolação da sentença.
3. Os elementos capazes de ensejar a alteração liminar do regime de guarda e do lar de referência da criança são: impossibilidade ou desinteresse de a genitora manter a guarda compartilhada e o lar de referência; comprovada situação atual ou iminente de violência, risco ou vulnerabilidade da criança, o que não se demonstrou no caso concreto.
4. Nega-se a aplicação de multa por litigância de má-fé quando não evidenciada qualquer das condutas previstas no art. 80 do CPC, mas tão somente o mero exercício do direito de recorrer.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.